Tribunal: TJDFT
Processo: 0746943-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS DOS VALORES INCONTROVERSOS. SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO QUE VERSA SOBRE A INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva para implemento de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – a decisão agravada deferiu a expedição dos requisitórios dos valores incontroversos.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento que versa sobre a inexigibilidade da obrigação, para serem expedidos os competentes requisitórios.
III – Razões de decidir
4. De acordo com o Tema no 28/STF, não há impedimento nem afronta à Constituição Federal com a expedição de precatório da parte incontroversa de condenação transitada em julgada imposta contra o Distrito Federal, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do AI 0741197-82.2024.8.07.0000, que rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.